Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729514-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAMERE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 164822301 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por I.V.S.P., que declinou de sua competência para o juízo cível da comarca de Montes Claros/MG. Afirma, em suma, que a ação foi ajuizada em face de Central Nacional Unimed e não Unimed Norte de Minas; que a pessoa jurídica utilizada como fundamento para declinação da competência não foi incluída no polo passivo; que ambas as pessoas jurídicas integram o mesmo grupo econômico; que não houve escolha aleatória do foro; que a legitimidade passiva está sendo discutida no AI 0726374-40.2023.8.07.0000. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibildiade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a pessoa jurídica Unimed Norte de Minas possui domicílio em Montes Claros. Todavia, a mencionada pessoa jurídica não integra o polo passivo. A ação foi ajuizada exclusivamente em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Em consequência, sem que ocorra modificação do polo passivo, não é correto o deslocamento da competência. Em análise prefacial, a parte agravante ajuizou a ação no domicílio do único réu indicado (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central), em observância à regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Em acréscimo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio, sem que a opção pelo domicílio do réu viole norma processual e resulte na incompetência do juízo. Em elucidativo julgado, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo, para fins de fixação da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (grifo nosso). Em consonância com o mencionado entendimento, esta e. Turma já decidiu que “o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor, espontaneamente, opta pelo ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu. Ademais, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Diante do exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora